Tribunal: STF
Processo: HC 130298
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Sentença condenatória. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 4. Decisão do STJ que negou seguimento ao pedido sem adentrar no mérito. Supressão de instância. Superação. 5. Ordem concedida de ofício para revogar o decreto prisional expedido em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.